Tribunal: CARF
Processo: 19647.010988/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010988/2006-41
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.678 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrentes
POLÍGONO PRODUTOS E LIGAS PLÁSTICAS DO BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. REsp 973.733/SC.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, diante da inexistência de
pagamento, efetua-se a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N. 95.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso, bem como não servirá como paradigma
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar Súmula do Pleno do CARF.
No caso dos autos, a decisão recorrida observou o disposto na Súmula CARF
no 95, que define que a presunção de omissão de receitas caracterizada pelo
fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de
sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida
com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos
recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Lívia De Carli Germano, que lhe deu parcial provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010988/2006-41
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela PGFN (efls. 1076
a 1090) e pelo contribuinte POLÍGONO PRODUTOS E LIGAS PLÁSTICAS DO BRASIL S/A
(efls. 1438 a 1483), em face do Acórdão n° 1103-00.179, de 08/04/2009, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. A Fazenda
Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o
lançamento de tributos e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art. 150
do Código Tributário Nacional (CTN), a do lançamento por homologação, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que se aplica a
regra do art. 173, I, do Código. Inexistência de pagamento ou descumprimento do dever
de apresentar declarações não alteram o prazo decadencial nem o termo inicial da sua
contagem.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIO. A
ausência de comprovação da origem e da efetiva entrega de recursos de caixa fornecidos
por sócio autoriza a sua tributação como omissão de receitas, por presunção legal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002
Ementa: PAGAMENTO SEM CAUSA. Os pagamentos realizados por pessoa jurídica
sem causa comprovada sofrem incidência do IRF - imposto de renda na fonte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

Ementa: MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. A imposição
de multa qualificada (150%) deve ser fundamentada em comprovação inequívoca de
"evidente intuito de fraude".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar de
decadência quanto aos fatos geradores anteriores a 1o/12/2001, vencido o Conselheiro
Mario Sergio Fernandes Barroso, em razão de inexistência de pagamento, e no mérito,
por unanimidade de votos reduzir a multa de ofício ao seu percentual ordinário de 75%,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

A PGFN interpôs recurso suscitando divergência acerca do termo de início do
prazo decadencial, apresentando como paradigmas os acórdãos CSRF/01-02.403 e CSRF/01-
03.103. Transcrevem-se as respectivas Ementas:
1o paradigma - Acórdão CSRF/01-02.403
Decadência - O seu prazo tem inicio no momento em que inexiste impedimento
à sua constituição.
2o paradigma - Acórdão CSRF/01-03.103
IRPJ LANÇAMENTO EX OFFICIO - PRAZO DECADENC1AL - Tratando-se
de lançamento de oficio, o prazo decadencial é contado pela regra do artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
O Presidente da Câmara competente para análise da admissibilidade recursal deu
seguimento ao recurso, reconhecendo divergência quanto ao início do prazo decadencial para o
lançamento de ofício.
A PGFN sustenta que os paradigmas representam duas correntes interpretativas do
disposto no art. 150, §4° do CTN, ambas divergentes do acórdão recorrido, e hábeis a
fundamentar a manutenção do lançamento, apontando, em síntese, que:
- o acórdão CSRF/01-02.403 representa o entendimento segundo o qual, ainda que
o tributo se enquadre no sistema de “lançamento por homologação”, a contagem do prazo de
decadência só tem início a partir do momento em que o Fisco toma conhecimento dos
procedimentos realizados pelo contribuinte para o recolhimento dos tributos, o que ocorre com a
entrega da declaração de rendimentos;
- o acórdão CSRF/01-03.103 representa o entendimento de que, sendo o tributo
sujeito a “lançamento por homologação”, o prazo decadencial segue o disposto no art. 173, I do
CTN, e não o prazo do art. 150, §4°;
- a matéria já foi objeto de decisão do STJ em sede de recurso especial repetitivo
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe
18/09/2009).
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reforma do
acórdão n° 1103-00.179, afastando a decadência dos créditos tributários relativos a fatos
geradores anteriores a 01/12/2001.
O contribuinte foi cientificado do recurso especial interposto pela Fazenda e do
despacho que o admitiu e apresentou contrarrazões (efls. 1172 a 1175) em que alega, em síntese,
que:
- o paradigma CSRF/01-02.403 não representa divergência, uma vez que julga
lançamento na modalidade "por declaração", situação distinta do presente processo, relativo ao
ano-base 2001, período em que a DIPJ não mais opera a constituição do crédito tributário, como
outrora;
- a DIPJ referente ao ano-calendário de 2001 apura tributos que, na data aprazada,
foram recolhidos através dos DARF's anexos por cópia, e em razão de tais pagamentos não se
aplica o art. 173, I, mas o art. 150, § 4o, do CTN; a propósito, invoca o Parecer PGFN/CAT N°
1617/2008.
DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Contra o mesmo acórdão no 1103-00.179 o contribuinte interpôs recurso especial
em que alega divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: 1. nulidade por vício
material; 2. presunção de omissão de receitas por falta de comprovação do suprimento de
numerário dito aportado pelos sócios (IRPJ/Reflexos); 3. pagamentos a beneficiários não
identificados (IRRF).
O Presidente da Câmara competente para análise da admissibilidade recursal deu
provimento parcial ao recurso, admitindo divergência apenas quanto à segunda matéria -
presunção de omissão de receitas por falta de comprovação de aportes (IRPJ/Reflexos), a
partir da análise do acórdão paradigma no 107-03.646, que teve a seguinte ementa:
SUPRIMENTOS DE CAIXA - A intimação do contribuinte para comprovar a
efetiva entrega e a origem dos recursos tidos como aportados à empresa pelo
sócio é indispensável para que o fisco possa, à falta dessa comprovação, lançar
o imposto com base na presunção legal de que trata o § 3° do art. 12 do Dec.lei
1.598/77. Dessa forma, se a fiscalização pede apenas a prova da efetiva entrega
e o contribuinte comprova o ingresso, descabe discutir a origem dos recursos.
Sobre a matéria admitida, o recorrente argumenta em síntese, que:
- o acórdão recorrido considerou provada a origem dos recursos (empréstimos),
restando sob discussão apenas a questão da “efetiva entrega do numerário referente aos quatro
aportes efetuados para aumento de capital”;
- os recibos são provas legais e suficientes de que os sócios efetuaram a entrega
do numerário referente à integralização dos aumentos de capital;
- a escrituração dos depósitos bancários faz prova a favor da recorrente;
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

- nos anos fiscalizados a empresa estava em fase de montagem do parque fabril, o
que denota a impossibilidade de auferimento das receitas consideradas omitidas;
- as receitas consideradas omitidas são desproporcionais às auferidas em anos
posteriores, quando a empresa já estava em operação;
- a excessiva tributação contraria os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do não confisco, por tributar não a renda supostamente omitida, mas o próprio
patrimônio da empresa;
- ingresso dos aportes de capital viabilizou os pagamentos em favor das empresas
Semeraro Comércio de Máquinas Ltda.(pela aquisição de maquinário), e Cargo Construções
Projetos Imobiliários Ltda.(pelos serviços de instalação de parque fabril);
- as operações da empresa eram monitoradas por órgãos de controle, o Ministério
da Integração Nacional e a Advocacia Geral da União — AGU, e em caso de irregularidades não
teria havido a liberação dos recursos do FINOP, imprescindíveis para complementar o montante
necessário para que os pagamentos acima referidos fossem efetuados.
Em contrarrazões, a PGFN, primeiramente, refuta as divergências suscitadas pelo
contribuinte em seu recurso especial, sustentando que as decisões cotejadas foram proferidas em
contextos jurídicos diversos, que não há semelhança entre as situações fáticas julgadas, e que o
contribuinte não apontou a legislação tributária sobre cuja interpretação haveria dissídio.
No mais, defende as conclusões do acórdão de 1a instância.
Posteriormente, em 05/09/2019, o contribuinte apresentou petição solicitando a
juntada aos autos dos recibos de depósitos bancários, acompanhados dos em que constam os
respectivos registros de movimentação, efetuados na sua conta corrente n° 02258-2, Agência n°
2483, junto ao Banco Itaú S/A, destinados à integralização de aumentos de capital, realizados
pelos sócios / depositantes nas datas e valores a seguir demonstrados.
Pretende o recorrente contraditar a decisão recorrida apontando que teria
considerado tão somente que não teria sido comprovada a efetiva entrega do numerário à
empresa autuada, considerando, assim, que a origem dos recursos supridos já teria sido
comprovada, conforme excerto do voto condutor da decisão recorrida, nos termos a seguir:
Mesmo que se admita como verdadeira a origem com base nos referidos empréstimos,
cujos contratos se encontram nas fls. 848/872, o que se observa no caso concreto é a
ausência de prova da efetiva entrega dos valores à recorrente. (destaques
acrescidos)
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
O recurso da PGFN teve seguimento, reconhecendo-se o dissídio entre o acórdão
recorrido e os paradigmas da CSRF no 01-02.403 e 01-03.103, quanto à definição do termo
inicial do prazo de decadência a que se sujeita o lançamento de ofício.
Em contrarrazões, o contribuinte alega que o paradigma CSRF/01-02.403 não
representa divergência, uma vez que julga lançamento na modalidade "por declaração",
situação distinta do presente processo, relativo ao ano-base 2001, período em que a DIPJ não
mais opera a constituição do crédito tributário, como outrora.
Sem razão. Como bem observado no despacho de admissibilidade, o acórdão
CSRF/01-02.403 representa o entendimento segundo o qual, ainda que o tributo se enquadre no
sistema de “lançamento por homologação”, a contagem do prazo de decadência só tem início a
partir do momento em que o Fisco toma conhecimento dos procedimentos realizados pelo
contribuinte para o recolhimento dos tributos, o que ocorre com a entrega da declaração de
rendimentos.
De fato, como se extrai do voto condutor do paradigma, a análise levada a efeito
naquele caso considerou apenas a hipótese de lançamento por homologação e, a partir daí,
interpretou-se a regra decadencial. Segue o trecho de interesse:
Contudo, eis que no caso apresenta-se com o entendimento de que na verdade o IR
classifica-se como um tributo cujo lançamento se dá por homologação, por isso sujeito à
regra de exceção do artigo 150, § 4°, onde está fixado que o prazo tem inicio com a
ocorrência do fato gerador e não no 1o dia seguinte aquele em que poderia ser lançado.
No caso em exame, então: fato gerador 31/12/85, inicio do prazo de decadência 1/1/86 e
término em 31/12/90.
[...]
Diante de tudo, no caso em exame, mesmo aceitando que o IR tenha a natureza de
imposto por homologação, considerando a circunstância, que a entrega da declaração de
rendimentos só se deu em 20/05/86, nesta data vencendo-se a 1a parcela do imposto (fls.
69), entendo que o prazo de decadência, por tudo o que foi exposto, só podia ser
contado a partir da entrega da declaração de rendimentos ou do pagamento da primeira
parcela, momento a partir do qual tinha o Fisco a informação suficiente que lhe permitia
exercer o controle, estando liberado para lançar.
Se havia um impedimento - impossibilidade de lançar antes do prazo fixado para a
entrega da declaração de rendimentos de 1985 - ano-base - fixado para 30/05/86
(MAJUR), com vencimento da la quota prevista para o dia 20/05, pelas sociedades
anônimas, com apuração pelo lucro real, com encerramento em dezembro, resta
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

evidente, por uma questão de coerência e particularidade, que o dies a quo deslocou-se
para tal data, inobstante a dicção do caput do artigo 150 do CTN, fixando-o segundo o
fato gerador.
Por seu turno, o acórdão recorrido concluiu que a inexistência de pagamento ou
descumprimento do dever de apresentar declarações não alteram o prazo decadencial nem o
termo inicial da sua contagem.
Assim, entendo que a divergência resta caracterizada entre o recorrido e o
paradigma contraditado para fins de definição do início do prazo decadencial.
De toda a sorte, ainda que não se admitisse a divergência a partir desse paradigma,
não há dúvida de que o outro paradigma apresentado - o acórdão CSRF/01-03.103 - atesta a
divergência proposta, pois representa o entendimento de que, sendo o tributo sujeito a
“lançamento por homologação”, o prazo decadencial segue o disposto no art. 173, I do CTN, e
não o prazo do art. 150, §4°.
Em razão do exposto, considero presentes os pressupostos processuais e voto por
conhecer do recurso especial de divergência da PGFN.
Mérito
Considerando que o lançamento ocorreu em 01/12/2006, o acórdão recorrido
reconheceu a decadência do direito do Fisco de constituir os créditos tributários relativamente
aos fatos geradores anteriores a 01/12/2001, aplicando o prazo previsto no art. 150, § 4o, do
CTN.
Destaco, de início, que o Superior Tribunal de Justiça apreciou a matéria
correspondente ao começo da contagem do prazo de extinção do direito potestativo da
Administração Tributária para constituir, mediante lançamento, créditos tributários referentes a
tributos sujeitos a lançamento por homologação, como se pode ver na ementa no acórdão do
REsp n° 973.733:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO

ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4°, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencia! qüinqüenal
para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (STJ REsp: 973733 SC 2007/01769940, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/08/2009, S1 PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: > DJe 18/09/2009)
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

Este colegiado encontra-se obrigado à observância da interpretação da lei
proferida pelo Poder Judiciário, nos casos de julgamentos submetidos à sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 543C do Código de Processo Civil de 1973, conforme estabelece o
art. 63, §2°, do Anexo II do RICARF.
À luz do entendimento do STJ manifestado nesse julgamento, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
A desqualificação da multa de ofício tornou-se definitiva pela ausência de recurso
da PGFN, logo, no presente caso, não há prova de fraude, dolo ou simulação.
A autuação compreende períodos a partir de fevereiro de 2001, de IRPJ, CSLL,
PIS, Cofins e IRRF e o acórdão recorrido reconheceu decadência do PIS, Cofins e IRRF r no
tocante aos fatos geradores anteriores a 01/12/2001.
Os tributos objeto de autuação nestes autos estão sujeitos a lançamento por
homologação, nos termos do art. 150 do CTN. Assim, compete ao julgador estabelecer, no caso
concreto e consoante a definição do STJ, se o crédito tributário lançado estaria sujeitos ao prazo
decadencial previsto no § 4° do art. 150 ou no art. 173, inciso I, ambos do CTN.
No caso concreto, conforme relatado no acórdão de primeira instância, o
contribuinte apresentou DIPJ relativa ao ano-calendário de 2001 sem qualquer movimento
financeiro, com todos os valores, de todas as colunas, "zerados" (conforme DIPJ às fls. 537-568).
Em contrarrazões, o contribuinte sustenta que a DIPJ referente ao ano-calendário
de 2001 apura tributos que, na data aprazada, foram recolhidos através dos DARF's anexos por
cópia, e em razão de tais pagamentos não se aplica o art. 173, I, mas o art. 150, § 4o, do CTN;
invocando o Parecer PGFN/CAT N° 1617/2008.
Embora alegue que compulsando-se os autos, verifica-se que na DIPJ referente
ao ano-calendário de 2001, exercício 2002, consta a apuração de tributos que, na data
aprazada, foram recolhidos através dos DARF's anexos por cópia, não aponta as folhas onde
constaria referida DIPJ e tampouco junta cópia do alegado. Diante disso, a única DIPJ que se
localizou nos autos permanece aquela verificada desde a decisão de primeira instância “zerada”.
Ademais, os comprovantes de recolhimentos juntados em contrarrazões referem-
se a recolhimentos que não se relacionam com os períodos objeto de autuação, como se vê:
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

Diante da inexistência de pagamento, o que já havia sido observado pelo voto
vencido no acórdão no 1103-00173, de 8/04/2009, efetua-se a contagem do prazo decadencial
pelo art. 173, I, do CTN. Como o lançamento foi realizado em 01/12/2006, não há que se falar
em decadência para efeito de constituição do crédito tributário em relação ao ano-calendário
2001 em relação ao PIS e Cofins.
No tocante ao IRRF, impõe-se a observância da Súmula CARF no 114, que
dispõe:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante disso, deve ser dado provimento ao recurso especial da PGFN para
reformar a decisão recorrida, afastando-se a decadência no tocante aos fatos geradores anteriores
a 01/12/2001.
Como o reconhecimento da decadência pelo acórdão recorrido foi parcial, inexiste
a necessidade de retorno dos autos, pois todas as demais matérias foram apreciadas naquela
oportunidade.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Conhecimento
O recurso especial do contribuinte teve seguimento apenas quanto à matéria
“presunção de omissão de receitas por falta de comprovação do suprimento de numerário dito
aportado pelos sócios”.
Entende-se não caracterizada a divergência alegada.
Observa-se que o paradigma no 107-03.646 cancelou o lançamento de omissão de
receitas com base nos seguintes fundamentos: 1. a entrega dos recursos fora efetuada em espécie;
2. sendo a entrega em espécie, não haveria outra prova possível senão os recibos emitidos pela
própria autuada, registrados na sua contabilidade; 3. quando a lei não prescreve forma específica
são válidos todos os meios de prova permitidos em lei ; e 4. o contribuinte só havia sido
intimado a comprovar a efetiva entrega dos recursos, mas não a sua origem.
É inteiramente distinta a situação fática no presente processo, no qual: 1. o sujeito
passivo foi expressamente intimado a comprovar tanto a origem dos recursos como a sua
efetiva entrega; 2. o relatório fiscal (Termo de Verificação Fiscal) indicou expressamente que o
lançamento por omissão de receitas foi motivado tanto pela não comprovação da origem dos
recursos, como também pela não comprovação da sua efetiva entrega; 3. a decisão de 1a instância
manteve o lançamento por entender que não fora comprovada a origem dos recursos, nem
tampouco sua efetiva entrega; e 4. o acórdão de recurso voluntário (decisão recorrida) manteve a
decisão antecedente, pelos mesmos fundamentos.
Verifica-se ainda, que o recorrente intenta, ao longo da peça recursal, firmar o
cenário de que os referidos aportes foram efetuados em espécie, sem trânsito por instituição
bancária. Parece ter como objetivo a aproximação da hipótese dos autos ao paradigma - afinal, o
paradigma descreve situação muito específica, com aporte em espécie e suposta impossibilidade
de prova da entrega dos recursos senão por meio de recibos da própria autuada, suportados em
lançamentos contábeis. De qualquer forma, a afirmativa de que no presente processo houve
aportes efetuados “em numerário” é apenas do recorrente. O acórdão recorrido nada afirma nesse
sentido, e sequer cogita a forma pela qual os recursos tenham sido eventualmente aportados; o
colegiado a quo afirma que não há prova: nem da origem dos ditos aportes, nem sequer do
efetivo aporte (entrega) de recursos.
Portanto, entende-se que o acórdão no 107-03.646 não comprova a divergência
alegada, frente ao acórdão recorrido. O paradigma descreve situação fática específica e distinta
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.678 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010988/2006-41

da do presente processo, sendo que os elementos distintivos foram relevantes para as decisões
prolatadas em cada caso.
Ademais, ressalta-se que a matéria é objeto da Súmula CARF vinculante, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 95
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou
pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifou-se)
Nesse ponto, a decisão recorrida ainda está em conformidade com a matéria
pacificada por Súmula de efeito vinculante, impedindo a verificação de dissídio jurisprudencial,
nos termos do art. 67, § 3o do RICARF:
Art. 67 Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF 76
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Assim, não deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte.
Conclusão
Em razão do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso da
PGFN e no sentido de não conhecer do recurso do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital